Tribunal: TJDFT
Processo: 0705208-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES SOMENTE ALÍNEA “C”. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DECOTE DOS VETORES CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERCENTUAL DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. PRECEDENTES. TENTATIVA. “ITER CRIMINIS”. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da Defesa do réu em face da sentença que o condenou como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, (tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), à pena de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a admissibilidade própria da apelação no Tribunal do Júri; (ii) se houve nulidade posterior à pronúncia; (iii) se a decisão dos jurados foi contrária ou não à decisão dos jurados; (iv) se a sentença foi contrária à prova dos autos; e (v) se houve erro/injustiça ou não no tocante à aplicação da pena, especificamente em relação à valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, bem como em relação ao quantum de diminuição da tentativa, na terceira etapa.
III – Razões de decidir:
3. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo defensivo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”).
4. No tocante à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não há impugnação em plenário, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
5. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos e quem lastro probatório não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
6. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença em seguimento às diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
7. O desferimento de pelo menos nove golpes de faca na vítima, inclusive em regiões potencialmente letais, revela acentuado dolo homicida, justificando uma maior reprovabilidade da conduta pela valoração negativa da culpabilidade.
8. Havendo duas ou mais qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, possível que uma seja utilizada para qualificar o crime, enquanto as remanescentes sirvam de subsídio para a valoração negativa de circunstâncias judiciais ou, ainda, para configurar agravante genérica na segunda etapa da dosimetria, quando expressamente prevista.
9. Não comporta reparos a sentença que considera a qualificadora do feminicídio (inciso VI do § 2o do artigo 121 do Código Penal) para efetivamente qualificar o crime e as qualificadoras do motivo torpe (inciso I) e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV) para exasperar a pena-base a título, respectivamente, de motivos e circunstâncias do crime negativos.
10. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
11. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
12. O melhor critério para se estabelecer o “quantum” da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do “iter criminis” percorridas pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição.
13. Se o réu desferiu pelo menos 9 (nove) golpes de faca no corpo da vítima, lesionando-a em regiões de letalidade imediata, como abdômen, tórax e cabeça, além de ter causado lesão na perna da ofendida que demandou internação hospitalar e realização de procedimento cirúrgico, mostra-se adequada e proporcional a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço).
IV. Dispositivo:
14. Recurso parcialmente provido.